Tribunal: TJES
Processo: 0004300-61.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004300-61.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO - - PRÁTICA ABUSIVA - REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Cuida-se de a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra administradora de consórcio, em razão da negativa de liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado,
sob a alegação de existência de discrepâncias entre a área construída do imóvel e o registro na matrícula
.

2. A falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às condições para a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e fere os direitos do consumidor, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A
imposição de
exigências não previstas contratualmente após a contemplação no consórcio extrapola os limites do pactuado, g
erando
obrigação desproporcional ao consorciado, frustrando suas legítimas expectativas e o colocando em desvantagem excessiva. Essa conduta é vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A indenização por danos materiais decorrente de recusa injustificada na liberação de crédito deve ser limitada ao período de impacto direto sobre o consorciado.

5
. No que c
oncerne
à indenização por danos morais, prevalece a regra geral de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, e
xigindo-se
que o descumprimento cause ofensa a direitos extrapatrimoniais. N
o entanto
, em situações excepcionais e
m que
a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social, como a aquisição da casa própria, o dano moral pode r
estar
configurado. No caso
s
ub examine
, a frustração do consorciado, decorrente da negativa injustificada da liberação do crédito, ultrapassou o mero dissabor, justificando a reparação, embora com redução do valor inicialmente fixado
na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
por meio da qual a primeira requereu, em caráter liminar, a liberação imediata do crédito consorciado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cuja disponibilidade fora indevidamente recusada pela Apelada após a contemplação. Pugna, ainda, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos alugueres desde a negativa até a solução da lide, bem como pelos danos morais experimentados.

Pela sentença de fls. 515/517v, integrada pela sentença de fls. 545/545v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, para (a) reconhecer a abusividade na conduta da Apelante e determinar a liberação do crédito consorciado ou, caso inviabilizada esta hipótese, a conversão em perdas e danos, consubstanciada na liberação dos valores depositados judicialmente (b) condenar a Apelante ao pagamento dos aluguéis arcados pela Apelada desde janeiro de 2018 até a data do trânsito em julgado da sentença, desde que devidamente comprovados e (c) condenar a Apelante a pagar à Apelada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora também desta data.

Irresignada, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 528/539, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a Apelada foi devidamente orientada sobre as exigências documentais e os procedimentos necessários para a liberação da carta de crédito, e que a recusa em liberar o crédito ocorreu devido à não conformidade do imóvel apresentado com as exigências contratuais; (b) que o imóvel indicado pela consorciada não possuía registro da construção, mas apenas do terreno, o que impossibilitava a aceitação do imóvel como garantia e, consequentemente, a liberação do crédito e (c) que a responsabilidade pelo não cumprimento das condições para a liberação do crédito era exclusiva da Apelada, que não teria cumprido com as exigências contratuais para a regularização do imóvel.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 550/556, por meio do qual refuta as teses recursais e pugna, em síntese, pela manutenção da sentença objurgada.

Nesta instância recursal, as partes foram encaminhadas para o 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC na tentativa de chegarem a uma composição sobre o litígio, no entanto, sem êxito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001167-70.2021.8.08.0021

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADA: ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
por meio da qual a primeira requereu, em caráter liminar, a liberação imediata do crédito consorciado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cuja disponibilidade fora indevidamente recusada pela Apelada após a contemplação. Pugna, ainda, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos alugueres desde a negativa até a solução da lide, bem como pelos danos morais experimentados.

Pela sentença de fls. 515/517v, integrada pela sentença de fls. 545/545v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, para (a) reconhecer a abusividade na conduta da Apelante e determinar a liberação do crédito consorciado ou, caso inviabilizada esta hipótese, a conversão em perdas e danos, consubstanciada na liberação dos valores depositados judicialmente (b) condenar a Apelante ao pagamento dos aluguéis arcados pela Apelada desde janeiro de 2018 até a data do trânsito em julgado da sentença, desde que devidamente comprovados e (c) condenar a Apelante a pagar à Apelada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora também desta data.

Irresignada, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 528/539, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a Apelada foi devidamente orientada sobre as exigências documentais e os procedimentos necessários para a liberação da carta de crédito, e que a recusa em liberar o crédito ocorreu devido à não conformidade do imóvel apresentado com as exigências contratuais; (b) que o imóvel indicado pela consorciada não possuía registro da construção, mas apenas do terreno, o que impossibilitava a aceitação do imóvel como garantia e, consequentemente, a liberação do crédito e (c) que a responsabilidade pelo não cumprimento das condições para a liberação do crédito era exclusiva da Apelada, que não teria cumprido com as exigências contratuais para a regularização do imóvel.

Pois bem.

Conforme delineado, a Apelada, Ana Paula Peroni Moraes de Jesus, celebrou contrato de participação em grupo de consórcio com a Embracon Administradora de Consórcio Ltda, ora Apelada, objetivando a liberação de carta de crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para aquisição de imóvel.

Narra a petição inicial que a Apelada realizou os pagamentos iniciais, sendo contemplada em 25.07.2017, e iniciou o processo para a liberação do crédito, mas enfrentou dificuldades devido à avaliação do imóvel pela Apelante, que avaliou o bem abaixo do valor de mercado, exigindo ainda a averbação da área total construída na matrícula do imóvel, exigência que, segundo a Apelante, não constava nos termos do contrato.

Após analisar detidamente as circunstâncias fáticas e jurídicas que delineiam a controvérsia ora em apreço, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão a que chegou a douta magistrada
a quo
quanto ao reconhecimento da abusividade da conduta da Apelante, no caso vertente.

Como se extrai dos elementos coligidos nos autos, a administradora do consórcio se recusou a liberar a carta de crédito para a autora, alegando que o imóvel apresentado possuía uma área construída diferente da registrada na matrícula, exigindo que essa discrepância fosse regularizada.

Entretanto, o contrato de consórcio era genérico quanto às exigências documentais, não especificando de maneira clara e precisa os documentos necessários para a liberação do crédito.

Impende considerar, neste particular, o disposto no artigo 14 da lei que rege o sistema de consórcios, ou seja, a Lei Federal nº 11.795/2008, cujo teor preceitua que “no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito”, o que não se observou no presente caso.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a exigência de garantias complementares, como a regularização de documentos que não foram expressamente exigidos no momento da contratação, pode ser considerada abusiva.

Tal prática viola os direitos do consumidor e implica em inobservância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, preceitos fundamentais no âmbito das relações de consumo.

Corrobora o exposto o julgamento do recurso de apelação nº 0024259-27.2019.8.08.0024, de relatoria do Exm. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em que se reconheceu como abusiva a exigência de garantias adicionais não estipuladas claramente no contrato.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo.

2. Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC.

3. As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0024259-27.2019.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/04/2024)

No caso concreto, a administradora de consórcios exigiu, de maneira semelhante, a averbação da área total construída do imóvel como condição para a liberação da carta de crédito, sem que tal exigência estivesse expressa de forma clara no contrato. Essa prática impôs à Apelada uma obrigação que extrapola os limites do que foi originalmente pactuado, afetando de forma desproporcional seu direito de utilizar o crédito a que tinha direito após a contemplação no consórcio.

Ademais, é relevante destacar que o imóvel pretendido pela autora já havia sido objeto de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, que o avaliou em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor significativamente superior ao "valor de mercado" de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e ao "valor de liquidez" de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) apontados pela administradora (fls. 104-v).

Essa discrepância reforça a inadequação da avaliação realizada pela Apelante e justifica a discordância da Apelada quanto ao resultado da avaliação. Além disso, o fato de o imóvel já ter sido financiado anteriormente demonstra a irrazoabilidade das exigências feitas pela Apelante, considerando que é notória a rigidez das formalidades necessárias para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal.

No que concerne a tais pontos, peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença objurgada que externa as percucientes considerações tecidas pela douta magistrada
a quo
no minudente exame da questão, as quais lanço mão como razões de decidir:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se na apuração do fato da não liberação do crédito a requerente, após sua contemplação, ocorreu por ilícito da requerida ou por descumprimento do contrato por parte da requerente.

Pelo contrato celebrado entre as partes, existem as seguintes previsões em caso de utilização do crédito para aquisição de imóvel (contrato de fls. 25/41):

“(...) Cláusula 26. Parágrafo Quinto – A ADMINISTRADORA efetuará o pagamento do imóvel escolhido pelo CONSORCIADO, até o limite do crédito disponibilizado, no ato do registro da respectiva escritura pública de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária em favor da ADMINISTRADORA, que somente será lavrada após a apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade, bem como as certidões e documentos necessários à comprovação de inexistência de ônus e de restrições quanto ao vendedor, seu antecessor, se o caso, e CONSORCIADO.

Parágrafo Sexto – A compra do bem imóvel será efetuada se os documentos apresentados forem aprovados após a avaliação e vistoria do bem imóvel por empresa ou profissional credenciado pela ADMINISTRADORA, desde que o valor apurado seja compatível com o valor do crédito disponibilizado ao CONSORCIADO. A vistoria, bem como a avaliação, tem como objetivo exclusivo a aferição do valor de mercado do bem imóvel, caracterizado pelo valor de liquidez da avaliação, não sendo verificada como perícia e, portanto, NÃO se estendendo aos vícios ocultos, cuja responsabilidade é EXCLUSIVA da negociação do CONSORCIADO com o VENDEDOR, seja de pessoa física ou jurídica, respondendo o CONSORCIADO quanto aos vícios, gravames e fraudes que recaiam sobre o bem imóvel, reservado o seu direito de regresso, devendo este ainda substituir imediatamente a referida garantia mediante a constatação de quaisquer eventos dessa natureza que interfiram no valor de mercado do referido bem imóvel ou de sua pronta liquidez. Se o valor do saldo devedor for superior ao valor da liquidez da avaliação, o pagamento do crédito disponibilizado ficará limitado a esse valor de liquidez, considerando a garantia do grupo de consórcio.

(...) Cláusula 32 – É facultado ao CONSORCIADO contemplado, que não utilizar o crédito disponibilizado para aquisição de Bem ou Serviço, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da contemplação de sua quota, mediante a quitação total de suas obrigações para com o grupo e para com a ADMINISTRADORA, observadas as disposições contratuais, receber o valor do crédito em espécie, somente em seu favor, podendo ainda o CONSORCIADO utilizar parte deste crédito para quitar seu saldo devedor, operando a compensação.

Cláusula 33 – Fica desde já convencionado entre as partes contratantes e, de conformidade com as disposições legais, que, visando garantir os interesses coletivos do grupo de consórcio, o CONSORCIADO oferecerá o bem adquirido como garantia principal, sendo lhe facultada a qualquer tempo, a sua substituição por outro de valor compatível com o de liquidez definido pela ADMINISTRADORA.

(...) Cláusula 33.3 – A ADMINISTRADORA, visando salvaguardar os interesses do grupo que administra, nos termos da normatização do Banco Central do Brasil, em caso de restrições apontadas em nome do CONSORCIADO, ou no caso de insuficiência de garantia pessoal poderá, a seu critério, exigir garantias reais complementares, além daquelas dispostas na Cláusula 33.1, visando garantir o saldo devedor da cota, considerando a análise de risco que caracterize ou possa caracterizar a afetação da garantia principal disposta na Cláusula 33.”

As alegações da requerida para justificarem a não liberação do valor, é de que havia irregularidade no imóvel escolhido pela requerente, posto que a área efetivamente construída, como consta na matrícula do imóvel, diverge sobre a realidade fática, o que alteraria, inclusive, o valor de avaliação da vistoria, a qual fora contestada pela requerente (vide troca de e-mails de fls. 113/115).

Ou seja, enquanto na matrícula consta a informação de 34m2 de área construída (fl. 48), o avaliador fez a seguinte observação (fl. 143):

“Vistoria realizada na presença do sr João, Casa situada em meio de quadra. No mapa a rua do avaliando possui outro nome. Imóvel possui frente para 2 ruas. Na matrícula consta área construída de 34m2 e, no local, a mesma foi estimada em 175m2. O valor do laudo considera somente a área averbada em matrícula. Considerando a área total, o valor será calculado considerando a área equivalente, já que um acréscimo de 50m2 é uma cobertura de garagem. Assim, o valor considerando a construção atualmente existente, sendo a área equivalente de (125,00 + (50,35) = 142,50m2), será de: mercado R$ 224.000,000 e liquidez R$ 200.000,00, sendo a liquidez calculada para venda em 12 meses. A casa está em oferta, conforme anúncio abaixo indicado. O valor do terreno foi calculado com fator de correção (valorização) em função do terreno possuir duas frentes”.

Ante tal cenário fático, verifico dois pontos que observo como pertinentes para o deslinde da demanda. A cláusula 26, §5º do contrato celebrado entre as partes é genérica e apenas atesta a necessidade de documentos “(...) comprobatórios da propriedade, bem como as certidões e documentos necessários à comprovação de inexistência de ônus e de restrições quanto ao vendedor (...)”.

Não há qualquer outra cláusula ou anexo que liste documentos necessários para tal. Mesmo que possa parecer inviável a previsão de lista de vários documentos abarcando várias formas de liberação do crédito, ainda após a contemplação, a requerida não enviou qualquer instrução a requerente sobre condições e/ou especificações de documentos necessários, sendo a requerente surpresada quando já havia escolhido o imóvel e requerido a liberação do valor para a requerida.

Em contrapartida, a cláusula 33 do contrato prevê que o bem ficará gravado em matrícula como garantia ao grupo de consórcio (até seu encerramento). Dessa forma, se a requerida considera só a metragem de 34m2, na forma da matrícula, a avaliação/vistoria ficará prejudicada (cláusula 26, § 6°), bem como restariam afetados o direito coletivo do grupo.

Insta registrar que em fls. 103, consta um pedido de protocolo de averbação para que as mesmas alterações que constam junto a municipalidade constassem junto a matrícula do imóvel. E junto a municipalidade, a área efetivamente construída já havia sido alterada (fls. 199verso/200 – constando 170,56 m2 de área construída). Em contrapartida, na cópia da matrícula do imóvel juntado pela requerida em fls. 198-verso, não consta tal requerimento.

Por fim, observa-se que é de conhecimento público e notório de mercado imobiliário que, para que haja financiamento de um imóvel, o mesmo precisa estar totalmente regularizado, seja em relação aos débitos, propriedade, e até averbação de construção. O imóvel que a requerente apresentou a requerida, consoante se denota da matrícula, já foi objeto de financiamento junto a Caixa Econômica Federal em duas oportunidades.

(...)”

A conclusão da sentença encontra-se em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios em situações assemelhadas:

“Ação de ação de rescisão de contrato e restituição de valores c.c. danos materiais e morais – Consórcio de imóvel - Sentença de parcial procedência, declarando-se a rescisão contratual por culpa do réu, com a restituição dos valores pagos e aplicação da cláusula penal em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito a ser restituído – Nulidade da sentença - Julgamento extra petita – Inocorrência- Pedido de inversão da aplicação da cláusula penal formulado na inicial - Lide decidida nos estritos limites do pedido, em consonância com o princípio da congruência ou correlação (arts. 141 e 492, CPC)– Preliminar rejeitada.
Consórcio de imóvel – Contemplação do autor - Liberação do valor da carta de crédito condicionada a garantia complementar – Abusividade – Recusa fundamentada na inexistência de averbação da construção na matrícula e por se tratar de imóvel rural – Descabimento – Inexistência de previsão contratual da necessidade de averbação da construção na matrícula
–

Réu não demonstrou se tratar de imóvel rural ou de difícil comercialização - Imóvel situado em área pavimentada com melhoramentos do Poder Público, próximo a diversos estabelecimentos comerciais e escolas do município de Santa Terezinha de Itaipu/PR - Exercício abusivo do direito do réu evidenciado – Pretensão a dedução dos valores pagos a título de taxa de administração e outros encargos contratuais, com restituição somente quando da contemplação ou ao final do grupo de consórcio – Descabimento – Hipótese em que não trata de desistência ou mero arrependimento, mas hipótese de rescisão do contrato por falha na prestação de serviços – Devolução imediata dos valores – Possibilidade da aplicação da cláusula penal em desfavor do réu – Recurso negado.*

(TJ-SP - AC: 10077840520218260348 SP 1007784-05.2021.8.26.0348, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

APELAÇÃO.
Consórcio de imóvel.
Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do corréu. Sem razão.
Alegada impossibilidade de liberação da carta de crédito em razão de ausência de averbação na matrícula de alteração efetuada no imóvel.
Ausência de prova documental dos fatos alegados. Conduta injustificada que gera dano moral. Dever de pagar indenização. Valor adequado ao caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10033544720218260368 SP 1003354-47.2021.8.26.0368, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 11/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO À GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILICITUDE. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL.
DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DO REQUERENTE. (TJPR - 18ª C. Cível - 0029558-08.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00295580820148160001 PR 0029558-08.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 07/08/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

Diante deste contexto, tem-se que a Apelante, ao fazer exigência abusiva, posiciona-se em dissonância com o ordenamento jurídico vigente, notadamente com as normas protetivas ao direito do consumidor, afrontando, ademais, o princípio de boa-fé contratual ao apresentar entraves para a liberação do crédito, agindo em desacordo com o regulamento do consórcio.

Com razão, portanto, a conclusão da Juíza
a quo
ao reconhecer a abusividade da conduta da Apelante no caso vertente.

Em sua irresignação recursal, a administradora do consórcio aduz, ainda, que a sentença autorizou a liberação da carta de crédito sem nenhuma garantia. Argui que a apresentação de garantia idônea consiste em importante instrumento de resguardo à integridade financeira do grupo consorcial e possui previsão expressa no contrato e na lei de regência.

Com razão a Apelante.

Com efeito, a conduta reprovável da Agravante relativa ao óbice injustificado apresentado para liberação da carta de crédito respectiva não pode resultar na liberação do valor do crédito pleiteado desprovido de qualquer garantia ao grupo do consórcio.

Isso porque o contrato celebrado entre as partes é claro ao dispor que o imóvel a ser adquirido com o crédito proveniente do consórcio deve ser oferecido como garantia da avença, seja por meio de hipoteca ou alienação fiduciária (cláusula 33, parágrafo único, alínea “c” - fls. 37v), havendo um procedimento específico a ser seguido para a liberação dos valores.

No caso em análise, revela-se imperiosa a adoção das cautelas previstas no contrato para a liberação do numerário, especialmente diante da informação constante dos autos de que o "instrumento de compromisso de compra e venda" entabulado entre a Apelada e os promitentes vendedores primitivos, constante às fls. 105/107), fora rescindido por meio do "instrumento de distrato contratual" (fls. 140).

Esta foi a conclusão adotada pela Colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar o agravo de instrumento nº. 0006592-19.2018.8.08.0006, de relatoria do Exm. Desembargador Annibal de Rezende Lima, interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a liberação do crédito em favor da Apelada. Na oportunidade, restou assentada a premissa de que “A liberação do numerário decorrente da carta de crédito não dispensa o oferecimento de garantia ao grupo de consórcio”, orientação esta que penso deva prevalecer também no presente momento.

Deve a sentença, portanto, ser adequada quanto a este ponto.

Insurge-se a Apelante, ainda, quanto à condenação ao pagamento de danos materiais, consubstanciados nos aluguéis “desde janeiro de 2018 até a data do trânsito em julgado da sentença, desde que devidamente comprovados, acrescidos de juros e correção do desembolso”.

No entanto, a supracitada obrigação se afigura indevida na forma em que imposta, diante do contexto da relação jurídica entabulada.

Isto porque, em um primeiro momento, a recusa indevida por parte da administradora de consórcio resultou na impossibilidade de aquisição imediata de um imóvel pela Apelada, negócio jurídico este que desobrigaria esta última do pagamento dos aluguéis para sua moradia, pois passaria a residir em imóvel “próprio”, ainda que vinculado ao consórcio.

Ocorre que o injusto óbice imposto pela Apelante fora corrigido pela decisão judicial emanada do Juízo
a quo
que determinou a liberação do crédito. Em momento ulterior, conforme salientado alhures, a Primeira Câmara Cível restabeleceu a exigência de garantia para liberação do crédito, conforme previsto expressamente no contrato.

A partir deste momento, restabeleceu-se o
status quo ante
da situação jurídica contratual, de modo que a Apelada deveria indicar imóvel hábil para a aquisição com a carta de crédito, não havendo notícia de contumácia imputável à Apelante neste ponto, por estar sob os efeitos da ordem judicial que determinou o atendimento da contratação.

Deste modo, entendo que a indenização correspondente aos valores dos aluguéis pelo período do inadimplemento deve se restringir ao período entre a recusa indevida até 06.08.2019, data da prolação do acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0006592-19.2018.8.08.0006, que passou a autorizar o cumprimento da ordem judicial, mediante a indicação de garantia do contrato.

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais, prevalece na jurisprudência que o mero descumprimento contratual não rende ensejo, como regra, à reparação a este título, pois, via de regra,a inobservância das obrigações contratuais gera consequências estritas ao âmbito patrimonial, sendo necessário, para a configuração do dano moral, que haja ofensa a direitos extrapatrimoniais, ou seja, a bens de natureza imaterial.

Entretanto, em circunstâncias como a presente, em que a aquisição de um imóvel é, para a grande maioria das pessoas, uma realização de vida que envolve planejamento, investimento significativo e expectativas de concretização de um direito fundamental, o da moradia, a frustração dessa expectativa, por indevida recusa de liberação de crédito, é apta a causar danos que vão além do mero prejuízo financeiro.

No presente caso, a Apelada demonstrou que havia celebrado contrato de compromisso de compra e venda para aquisição do imóvel do qual era locatária. Todavia, em decorrência da injustificada recusa da Apelante, causando a demora na liberação do crédito, houve frustração na concretização do negócio, tendo as partes realizado o distrato da avença, frustrando os planos da Apelante.

Deste modo, revela-se justificada a imposição da obrigação de indenizar imposta na sentença.

Entretanto, penso que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença se apresenta elevado, ante as circunstâncias do caso concreto, destoando dos parâmetros adotados por este Egrégio Sodalício em casos análogos à presente, de recusa indevida do crédito de consórcio, conforme se observa dos seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo.

2. Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC.

3. As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução. 4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0024259-27.2019.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/04/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. CONSORCIADO SORTEADO. ENTRAVES PARA A CONTEMPLAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. MÁ-FÉ DA ADMINISTRADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Como cediço, tratando-se de relações de consumo, revela-se essencial a garantia da preservação do consumidor, salvaguardando-o de práticas e cláusulas abusivas que venham a colocá-lo em situação de extrema desvantagem, em respeito ao mais absoluto equilíbrio contratual (§ 4º do art. 51 do CDC).

2) O art. 2º Lei nº 11.795/2008 estabelece ser o consórcio a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

3) Com efeito, a circular nº 3.432/09 do Banco Central do Brasil prevê a possibilidade da administradora do consórcio solicitar documentos complementares e apresentação de garantia prévia à liberação da carta de crédito, notadamente quando as exigências constarem de cláusula contratual expressa.

4) Hipótese em que os sucessivos entraves oferecidos pela administradora, de forma desarrazoada, representam verdadeiros obstáculos para a liberação da carta de crédito e, por conseguinte, limitações ao direito do consumidor, resultando em clara violação ao disposto no § 4º do art. 54 do CDC.

5) Danos morais mantidos no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende perfeitamente às circunstâncias do caso concreto e a gravidade da ofensa.

6) Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 035130235001, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo deva ser reduzido o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros moratórios pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença impugnada, (a) condicionar a liberação do crédito à garantia contratual, na forma prevista na cláusula 33, parágrafo único, alínea “c”(fls. 37v), (b) determinar que a indenização por dano material, consubstanciada no valor dos aluguéis, deve compreender o período entre a recusa indevida do crédito até 06.08.2019, data da prolação do acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0006592-19.2018.8.08.0006, e (c) reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros moratórios pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelante ao pagamento da verba sucumbencial, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Condeno a Apelada ao pagamento da verba honorária de sucumbência, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões